Tribunal: STF
Processo: Rcl 80836
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado daquele Estado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5062027-84.2024.8.21.7000, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral e da Súmula Vinculante nº 60.



     A parte reclamante narra que, na origem, foi demandada em ação ajuizada pela parte beneficiária com objetivo de obter o fornecimento do medicamento RISDIPLAM (EVERYSDI®) para tratamento de Atrofia Muscular Espinhal – AME, tipo 3 (CID 10 G12.1), por tempo indeterminado.



    Prossegue afirmando que



    “[a]o longo do trâmite processual, foram realizados sucessivos bloqueios de valores para aquisição do fármaco, tendo o ente estadual, após a mais recente decisão que deferiu tal bloqueio e que rejeitou a aplicação do Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, interposto o Agravo de Instrumento nº 50620278420248217000.



    Nas razões recursais, alegou a excessividade do valor bloqueado, uma vez fundado em orçamentos de farmácias privadas e não no Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, conforme as disposições legais.



    Apreciando o pedido, o Relator indeferiu o pleito” (e-Doc. 1, p. 2).



    Sob esse contexto enfatiza que “[a] decisão reclamada conclui descabida a aplicação do PMVG na aquisição do medicamento por força de ordem judicial em razão de que a incidência de tal fator não constou no título executivo” (e-Doc. 1, p. 5) e, nessa medida, defende que a autoridade reclamada “viola frontalmente a Súmula Vinculante 60 e a tese firmada no Tema 1234/STF, especialmente o subitem 3.2” (e-Doc. 1, p. 5).



    No ponto, argumenta que, 



    “[o] STF, ao frisar que ‘sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG’, não fez qualquer ressalva acerca da necessidade de que tal medida conste no título executivo em cumprimento e fez isso por razões óbvias. (e-Doc. 1, p. 5).



    Assim, requer 



    “a) liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, que afastou a aplicação do PMVG na aquisição judicial do medicamento; (...)



     e) ao final, seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida com a aplicação da Súmula Vinculante 60 e tese firmada no Tema 1234 da Repercussão Geral, a fim de que seja determinada a observância do PMVG nas ordens de aquisição judicial de medicamentos.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC



    Firme nessa premissa e em precedentes que amparam o contraditório diferido em sede reclamatória, passo à análise da reclamação.



    O Estado do Rio Grande do Sul aponta como paradigma de confronto na presente reclamação a tese firmada no RE nº 1.366.243 (vinculado ao tema 1.234 da Repercussão Geral) e na Súmula Vinculante nº 60.



    Nesses precedentes, foram traçadas diretrizes com o propósito de qualificar a prestação jurisdicional no contexto da judicialização da saúde no âmbito do SUS, cuja observância é imperativa não apenas para a concretização dos precedentes, mas como medida de perfectibilização do direito constitucional à saúde. 



    Nesse sentido, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da RG), ao exercer o juízo cautelar com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, consignou a importância de que a solução pelo STF no representativo da controvérsia 



    “contempl[asse] todo o processo de prestação de ações e serviços de saúde pelo Estado brasileiro, desde o custeio até a compensação financeira entre os entes federativos, abrangendo os medicamentos padronizados e os não incorporados pelo Sistema Único de Saúde. 



    Não basta[ria] afirmar quem é responsável pela entrega do medicamento e deve compor o polo passivo em ação judicial, mostra[ndo]-se imprescindível aprofundar o conceito constitucional de solidariedade, municiando a Federação dos mecanismos, protocolos e fluxogramas necessários para assegurar o acesso efetivo da população a direito fundamental, sem desequilíbrio financeiro e desprogramação orçamentária” (DJe de 13/4/23).



    No caso, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o precedente obrigatório firmado no Tema nº 1.234 da repercussão geral, especificamente, no que tange ao tópico referente ao custeio, cuja tese foi fixada no seguinte sentido:



    “III – CUSTEIO



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo” (grifei).



    Destaca-se que o STF, na ocasião de fixação da tese do Tema nº 1.234 da repercussão também determinou sua transformação no enunciado de súmula vinculante (SV nº 60), que possui a seguinte redação:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. (Súmula Vinculante nº 60).



    Compulsados os autos, verifico que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5062027-84.2024.8.21.7000, o juízo reclamado, valendo-se do parecer apresentado pelo Procurador de Justiça, afastou a necessidade de observância do Preço Máximo de Vendas ao Governo - PMGV, com base nos seguintes fundamentos:



    “É mais adequado que o Estado, a fim de observar o alegado ‘Preço Máximo de venda ao Governo (PMVG)’ e o referido ‘Coeficiente de Adequação (CAP)’, cumpra a ordem judicial concedida, liminarmente, de maneira a evitar que eventual aquisição dos fármacos seja efetuada pela parte autora, na esfera privada, em farmácias comerciais, a partir do bloqueio de valores, o que, com certeza, encarece o custo final da compra.



    A consequência disso é a não obrigatoriedade de imposição de limites de preços, fixados na esfera público-administrativa por meio do PMVG e do CAP, para as empresas privadas (farmácias comerciais), que não estão vinculadas a um procedimento licitatório, nas quais o necessitado irá adquiri-las a preço de mercado, e não a preço de concorrência pública.



    Vale dizer, às farmácias comerciais, onde a parte irá adquirir, eventualmente, a medicação requerida e não fornecida pelo poder público, com o uso do dinheiro bloqueado, não se pode impor a venda por preços destinados á concorrência pública.



    Ora, se é viável ao agravante obter medicamentos por menor preço, de maneira mais econômica ao erário público, cabe-lhe adquiri-los e entrega-los diretamente ao autor.



    Não se mostra cabível a pretensão do Estado de exigir de terceiros, empresas privadas, o pretenso ‘tabelamento’ de preços que apenas vincula aqueles fornecedores que estão prévia e voluntariamente cadastrados no sistema de gestão do réu e que participam de concorrências públicas” (e-doc. 4, p. 6).



    Dessa perspectiva, tenho que a autoridade reclamada, ao assentar o bloqueio em valor superior ao PMVG, como forma de concretização do direito reivindicado no caso concreto, olvidou da diretriz imposta no item 3.2 do Tema nº 1234 RG, segundo a qual “sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”, em afronta a entendimento vinculante dessa Corte.



     Nesse sentido, em questões similares ao presente caso, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 76.047, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 18/02/25; Rcl nº 75.109, Min. Rel. Flávio Dino, DJe de 15/01/25; Rcl nº 75.699, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 18/02/25; e Rcl nº 75.530, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 15/04/25.  



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado na parte em que defere o fornecimento do medicamento “RISDIPLAM (EVERYSDI®)” mediante bloqueio por preço superior ao PMVG, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Agravo de Instrumento nº 5062027-84.2024.8.21.7000 observando as diretrizes estabelecidos no item 3.2 do Tema nº  1.234 da sistemática da repercussão geral.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente